Tribunal: TJPA
Processo: 0811867-24.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10387 - Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0811867-24.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA

IMPETRADO: IVALDO RENALDO DE PAULA LEDO, SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO. INABILITAÇÃO DA EMPRESA IMPETRANTE POR NÃO CUMPRIMENTO DOS ITENS 9.8.1.1.1 E 9.8.1.6 DO EDITAL. AUSÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
SEGURANÇA DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do
Plenário da Seção de Direito Público
deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
DENEGAR A SEGURANÇA
pleiteada em favor dos impetrantes, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Mandado de Segurança com pedido de liminar
impetrado por DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. – DINASTUR contra ato atribuído ao SECRETÁRIO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO PARÁ – SEPLAD, Sr. IVALDO RENALDO DE PAULA LEDO.

Aduz a impetrante que o pano de fundo das violações ao direito líquido e certo do Impetrante é em verdade a inabilitação indevida deste, bem como a habilitação, mesmo com indício substanciais de fraude, da licitante Norte Turismo, por agora ainda declarada vencedora, a qual inclusive ofertou um lance mais alto do que do Impetrante, em diferença a maior no valor de mais de dois milhões e meio de reais, conforme se observa na Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00023/2021 (SRP), o que de per si já demonstra o prejuízo ao erário e o desprezo à Administração Pública.

Afirma que foi realizado Pregão Eletrônico nº 23/2021(SRP) cujo objeto é a “contratação de empresa especializada na prestação do serviço de agenciamento de viagens compreendendo sistema de gestão para solicitação de passagens aéreas, nacionais e internacionais, terrestres e fluviais, com remessa, emissão, remarcação, cancelamento, reembolso, ressarcimento e entrega de bilhete (manual ou eletrônico) e/ou ordens de passagens, emissão de seguro de assistência em viagem internacional, e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção via aérea, fluvial e terrestre de servidores, em âmbito nacional ou internacional dos Órgãos e Entidades do Estado Pará, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos”.

Aduz que no âmbito do respectivo certame, ocorreram vícios procedimentais que levaram erroneamente a inabilitação do Impetrante, o qual inconformado com o equívoco ocorrido no certame requereu administrativamente a revisão do ato administrativo, obtendo a negativa nos seguintes termos:

“i. Que o Edital, regulador do presente certame, contém todo o acervo normativo legal referente aos procedimentos licitatório, o qual foi analisado e aprovado pelo órgão jurídico competente do Governo do Estado do Pará, inexistindo em suas regras e condições práticas ilegais, bem como elementos inibidores de competitividade; ii. Que as atividades laborais promovidas por este servidor público, relacionadas à análise e julgamento do procedimento licitatório, se pautam no zelo e no fiel respeito aos princípios reguladores da administração pública e dos procedimentos administrativos, inexistindo máculas ou desabono a conduta técnica profissional do servidor [...] iii. Que a análise e julgamento da proposta da recorrente cumpriu com regularidade às normas e condições editalícias, respeitando os princípios que regulam à administração pública e o procedimento licitatório, em especial a isonomia, a ampla participação e a legalidade dos atos públicos, ancorando em tais pilares, o condutor do presente processo licitatório, identificou que o acervo técnico apresentado pela recorrente NÃO CUMPRI às exigibilidade requerida no subitem 9.8.1.1.1 c/c 9.8.1.6, respectivamente, os documentos relativos aos atestados de capacidade técnica e a declaração de companhias de transporte de pessoas que a concorrente encontra-se habilitada para emissão de bilhete, Quanto aos atestados técnicos apresentados pela recorrente o somatório do seu teor não comprova a transação de no “mínimo, o quantitativo de 50% do volume do ITEM DE MAIOR RELEVÂNCIA do lote único, estando o somatório das transações realizadas em número inferior à 16.112 transações de Passagem aérea nacional”. Em relação ao exigido no item 9.8.1.6, declaração das companhias, a recorrente não disponibiliza declaração de companhias de transporte de pessoas por via terrestre e fluvial, descumprindo, desse modo, à exigibilidade editalícia necessária para o escorreito cumprimento do objeto; iv. Que a análise e julgamento da proposta da contra-recorrente cumpriu com regularidade às normas e condições editalícias, respeitando os princípios que regulam à administração pública e o procedimento licitatório, em especial a isonomia, a ampla participação e a legalidade dos atos públicos, ancorando em tais pilares, o condutor do presente processo licitatório, identificou que o acervo técnico apresentado pela recorrente CUMPRI com plenitude às exigibilidades requerida no Edital de PE SRP/SEPLAD/DGL n°. 023/2021, em especial o subitem 9.8.1.1.1 c/c 9.8.1.6, respectivamente os documentos relativos aos atestados de capacidade técnica e a declaração de companhias de transporte de pessoas que a concorrente encontra-se habilitada para emissão de bilhete,. Quanto aos atestados técnicos apresentados pela recorrente o somatório do seu teor apresenta compatibilidade com à exigibilidade contida no subitem 9.8.1.1.1, do edital em epigrafe, o acervo referente aos atestados técnicos não apresentam vestígios impropriedades, encontrando-se regular com as normas e condições requeridas no instrumento vinculatório, incluindo a condição de apresentar no mínimo, o quantitativo de 50% do volume do ITEM DE MAIOR RELEVÂNCIA do lote único, [...] estando o somatório das transações realizadas em número superior à 16.112 transações. Quanto à exigibilidade requerida no subitem 9.8.1.6, do edital acima referenciado, a empresa contra-recorrente cumpri com regularidade a condição, visto que apresenta em seu acervo habilitatório declaração regular de companhias do setor de transporte de pessoas, por via área, terrestre e fluvial, que encontra-se apta a emissão de bilhete de viagem, inexistido inadequações ou impropriedades no acervo técnico da contra[1]recorrente; v. Quanto ao encaminhamento das documentações da contra recorrente, Norte turismo, aos órgãos de controle e fiscalização dos atos públicos, este pregoeiro, em regular e fiel cumprimento de suas atividades regimentais se manifesta favorável a remessa das informações e dados apresentados às esferas de controle e fiscalização, nesse mister, procedemos com o envio das documentações apresentadas pela citada empresa ao Tribunal de Contas do Estado – TCE/PA e Ministério Público do Estado do Pará – MP/PA, a fim de procederem suas atribuições funcionais. vi. Da Decisão do Recurso: Frente ao exposto, o Pregoeiro, fundamentado nos termos do instrumento convocatório e nos dispositivos da Lei Estadual nº. 6.474/2002, do Decreto Estadual nº. 2.069/2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, da Lei Federal nº. 8.666/93, resolve: i. Conhecer do apelo interposto pela Recorrente, pois tempestivo, e adstritos às condições de admissibilidade impostas pela norma; i. No mérito, julgar o recurso improcedente, uma vez demonstrada a desconformidade da documentação frente ao exigido em edital, ficando mantidas todas as deliberações da sessão pública; ii. Atribuir eficácia hierárquica ao presente recurso, submetendoo à apreciação superior, conforme prevê o art. 109, § 4º, da lei nº 8666/93. É a Decisão.”

Assevera que a supracitada manifestação foi realizada pelo pregoeiro responsável técnico pela licitação, o qual opinou pelo indeferimento do recurso administrativo interposto pelo Impetrante. Após finalizar a manifestação, o pregoeiro a submeteu a autoridade coatora para apreciação e deliberação, a qual, ratificou in totum a manifestação do pregoeiro nos seguintes termos:

“Em conformidade com a manifestação nº 324/2022 – CJUR/SEPLAD, com respectivo despacho de ratificação (seq's.201 e 202) e da manifestação do Núcleo de Controle Interno (seq. 204), CONHECEU os recursos interposto pelas licitantes, HZ COMÉRCIO, LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA DA VIAGENS E TURISMO LTDA E DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. por atender aos requisitos legais de admissibilidade, NEGANDO-SE, provimento aos mesmos e por seguinte mantendo-se a decisão do pregoeiro pela ausência de motivos para reforma”.

Sustenta que apresentou em seu recurso administrativo mostrando provas cabais de sua regularidade no processo licitatório, bem como as irregularidades das documentações da empresa declarada vencedora.

Afirma que ao analisar os documentos apresentados pela Impetrante, o Pregoeiro recusou a proposta sob o argumento de que esta teria apresentado documentos em desconformidade com edital relativo aos itens 9.8.1.1.1 e 9.8.1.6.

Os autos informam que o edital traz a seguinte exigência. “Considerar-se-á compatível e pertinente o atestado ou conjunto de atestados, que comprovem, no mínimo, o quantitativo de 50% do volume do ITEM DE MAIOR RELEVÂNCIA: Passagem aérea nacional”.

Segundo o pregoeiro, a Impetrante teria comprovado por meio de atestado ou conjunto de atestados o quantitativo de 12.847 (doze mil, oitocentas e quarenta e sete) passagens nacionais, número abaixo do mínimo de 50% do volume do item de maior relevância, qual seja a de passagens aéreas nacionais, equivalente a 16.112 passagens.

Todavia, a impetrante somente ocorreu em decorrência de que os atestados emitidos pela SEDUC e Prefeitura de Marabá/PA, equivocadamente não foram aceitos pelo Pregoeiro, nem em sede de recurso administrativo.

Sustenta que mesmo tendo como objeto de contrato da Impetrante e a Prefeitura de Marabá “Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de agenciamento de viagens, que compreende a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas em âmbito nacional, intermunicipais e interestaduais, conforme especificações constantes no Termo de Referência”, o que demonstra um exacerbado formalismo ao exigir que o atestado contendo 500 unidades de passagens aéreas de um contrato exclusivamente de passagens aéreas nacionais trouxesse em seu bojo o termo “nacionais”, além de “passagens aéreas” para que seja aceito. No mínimo, desarrazoado. (ITEM 9.8.1.1.1.)

O segundo ponto de questionamento do impetrante, é que o pregoeiro o desclassificou, sob a alegação de que ela somente teria apresentado declarações das companhias aéreas, faltando as de passagens rodoviárias e fluviais, e por este, motivo a Impetrante não teria cumprindo a exigência supracitada. (ITEM 9.8.1.6).

Por fim, afirma que após realizadas as devidas explicações, a não apresentação das declarações das companhias de passagens rodoviárias e fluviais não podem ser motivo de desclassificação, pois o próprio edital permite a subcontratação. Além desse fato, os Atestados de Capacidade Técnica apresentados pela Impetrante comprovam que esta tem condições de fornecer passagens rodoviárias e fluviais a nível estadual conforme exige o objeto da licitação. 24. Ainda em conformidade com o edital, esta apresentou as declarações das companhias AZUL, GOL e LATAM, que atestam ter condições de atender o item de maior relevância (passagens aéreas nacionais) e, portanto, cumpriu as exigências elencadas no item 9.8.1.6. 25. Por todo exposto, os atos ilegais da autoridade coatora que geraram a inabilitação da Impetrante devem ser reconsiderados, como medida máxima de justiça, pelas razões de direito a seguir expostas.

Pugnou pelo deferimento da MEDIDA LIMINAR, ora pleiteada, para suspender o andamento do processo licitatório de Pregão Eletrônico nº 023/2021 (SRP) – SEPLAD/PA, tramitado por meio do sistema nacional “ComprasNet”, de modo que, seja SUSPENSO, independentemente da fase que se encontre, mesmo que em execução do contrato administrativo, caso este já tenha sido assinado com a empresa Norte Turismo (que foi a declarada vencedora), bem como quaisquer atos posteriores, inclusive de adesões à ata do certame por quaisquer outros órgãos da administração direta e indireta, de qualquer esfera, nos termos do art. 7º, inc. III da Lei 12.016;

Que, ao final, CONCEDA A ORDEM, confirmando os efeitos da liminar, a fim de declarar a nulidade do ato administrativo que inabilitou a IMPETRANTE, devendo o certame retornar para aquele momento e, consequentemente, sua continuidade com a análise sequencial das propostas dos licitantes habilitados e como pedido subsidiário a anulação total do certame pela ocorrência de fraude por parte da empresa Norte Turismo.

Pagamento de custas processuais – Id. 10774285.

O feito inicialmente foi distribuído para Relatoria da Desa. Elvina Gemaque Taveira que por motivo de foro íntimo, com fundamento no artigo 145, §1º do CPC/15, declarou-se suspeita para relatar e julgar o presente
Mandamus. – ID. 11097222.

Em decisão interlocutória (Id. 11121684), indeferi a tutela de urgência requerida
.

O Secretário de Estado de Planejamento e Administração do Estado do Pará se manifestou pela denegação da segurança. (Id. 11232429).

A empresa impetrante opôs Embargos de Declaração, conforme Id. 11245033.

Contrarrazões aos Embargos de Declaração (Id. 11283624).

Proferi decisão monocrática não acolhendo o recurso de Embargos de Declaração, conforme Id. 11337745.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pugnando pelo cumprimento de diligência para determinar que a Secretaria da Seção de Direito Público expeça citação à Norte Turismo Ltda, para atuar na condição de litisconsorte passivo necessário, sob pena de nulidade do julgamento, com fulcro no art. 115, CPC.

A empresa Norte Turismo LTDA – EPP apresentou manifestação, conforme Id. 12726966.

Os autos retornaram à Procuradoria de Justiça, que se manifestou pela denegação da segurança. (Id. 12906622).

É relatório.

VOTO

VOTO

O Mandado de Segurança é ação de rito especial, previsto no inciso LXIX, art. 5º da Constituição Federal e na Lei Federal nº 12.016/09 “para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

No
mandamus
, duas são as condições específicas da ação: o direito líquido e certo e a ilegalidade ou abuso de poder por autoridade coatora no ato atacado no
writ
. Logo, será líquido o direito que se apresenta com alto grau de plausibilidade, em tese; e certo, aquele que se oferece configurado preferencialmente de plano, documentalmente sempre, sem recurso a dilações probatórias.

In casu, a empresa impetrante busca que a autoridade coatora seja compelida a promover a suspensão da homologação e da adjudicação do Pregão Eletrônico nº 023/2021 (SRP) – SEPLAD/PA ou a suspensão do contrato, caso já tenha sido celebrado, ante as ilegalidades demonstradas.

Examinando os autos, verifica-se que os argumentos apresentados pela impetrante, não demonstram seu direito líquido e certo, uma vez que, o Edital do certame exigiu dentro dos parâmetros legais a entrega de documentos para a habilitação que não foram completamente apresentados pela empresa impetrante, conforme itens:

“9.8.1.1.1 Considerar-se-á compatível e pertinente o atestado ou conjunto de atestados, que comprovem, no mínimo, o quantitativo de 50% do volume do ITEM DE MAIOR RELEVÂNCIA do lote único: Passagem aérea nacional.

(...)

9.8.1.6 Declaração, passada pelas companhias que representa, em nome próprio ou por agência consolidada, desde que emitida pela consolidadora para a consolidada; atestando a sua regularidade perante as referidas empresas, estando autorizada, assim, a emitir bilhetes de passagens constantes do objeto licitado, durante a vigência do contrato, apresentando no mínimo 03(três) companhias, que possui vínculo para execução integral do objeto licitado”.

Percebe-se que as regras editalícias não vão além do que prevê as normas que regulamentam o Pregão Eletrônico que sobre os documentos exigidos na fase de habilitação, portanto, a priori, sua exigência mostra-se dentro dos parâmetros legais.

Diante desse fato, verifica-se que para participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Isso porque, a exigência contida nos itens 9.8.1.1.1 e 9.8.1.6 do Edital em questão revela-se em consonância com os princípios da eficiência, isonomia, impessoalidade, publicidade, competitividade, economicidade e transparência e considerando que
a empresa impetrante deixou de apresentar os documentos relativos aos atestados de capacidade técnica e a declaração de companhias de transporte de pessoas que a concorrente encontra-se habilitada para emissão de bilhete
, bem como os atestados técnicos apresentados pela impetrante o somatório do seu teor não comprova a transação de no “mínimo, o quantitativo de 50% do volume do ITEM DE MAIOR RELEVÂNCIA do lote único, estando o somatório das transações realizadas em número inferior à 16.112 transações de Passagem aérea nacional.

Diante disso, entendo que não há ilegalidade pelo não aceite do pregoeiro quanto aos atestados de id. 10758871 e id. 10758872, eis que os documentos não especificaram o exigido
pelo certame, qual seja, o volume do item de maior relevância “passagem aérea nacional”.

Nota-se que a empresa impetrante deixou de cumprir na íntegra a exigibilidade requerida no subitem 9.8.1.6, do edital acima referenciado, tendo a empresa vencedora cumprido com regularidade a condição, visto que apresentou em seu acervo habilitatório declaração regular de companhias do setor de transporte de pessoas, por via área, terrestre e fluvial, que encontra-se apta a emissão de bilhete de viagem, inexistido inadequações ou impropriedades no acervo técnico.

“(...) 9.8.1.6 Declaração, passada pelas companhias que representa, em nome próprio ou por agência consolidada, desde que emitida pela consolidadora para a consolidada; atestando a sua regularidade perante as referidas empresas, estando autorizada, assim, a emitir bilhetes de passagens constantes do objeto licitado, durante a vigência do contrato, apresentando no mínimo 03(três) companhias, que possui vínculo para execução integral do objeto licitado. (...)”

Outro ponto relevante e que causou a inabilitação da impetrante no certame foi não ter obedecido ao item 9.8.1.6 do edital, acima transcrito, que exigia do licitante a apresentação de declarações de agências atestando a regularidade da empresa,
posto que a impetrante teria apresentado somente declarações de companhias aéreas, faltando as declarações de companhias rodoviárias e fluviais.

Não podemos negar que a impetrante juntou nos autos declarações emitidas pela GOL LINHAS AEREAS S.A., em id. 10758874; pela LATAM AIRLINES GROUP, em id. 10758875; e
pela AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, em id. 10758877.

Entretanto, percebe-se que da leitura do item 9.8.1.6, que o edital requeria do licitante o atestado de que estava autorizado a emitir bilhetes de passagens constantes no objeto licitado, ou seja, passagens aéreas, nacionais e internacionais,
terrestres e fluviais.

Logo, considerando que o item 9.8.1.6 também não foi cumprido, foi justificável a inabilitação da licitante.

Assim, restante demonstrado que o licitante não comprovou o cumprimento das especificações do edital, lei que rege as partes que participam da licitação, sob o
fundamento do princípio licitatório da vinculação ao instrumento convocatório.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
DENEGO A SEGURANÇA.

Custas
ex lege.

Sem honorário advocatícios, conforme o artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512 do STF.

É como o voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 28/03/2023